Tribunal: TJBA
Processo: 8078447-71.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8078447-71.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ANEILTON FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): MARIELE DE JESUS SANTOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):NEY JOSE CAMPOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DIGITAL DE CARTÃO DE CRÉDITO NEGADA PELO CONSUMIDOR. PROVAS UNILATERAIS INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MECANISMOS DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA EXTEMPORÂNEA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Banco Santander (Brasil) S.A., com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, contra Acórdão (ID 91311118) proferido por esta Corte que proveu a Apelação Cível interposta pelo consumidor para reformar a sentença de improcedência e julgar procedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito oriundo de contratação digital de cartão de crédito negada pelo autor, com consequente condenação por danos morais. O Embargante alega que o Acórdão incorreu em omissão ao não valorar adequadamente as provas de contratação digital apresentadas (proposta de adesão eletrônica, selfie, documento de identidade, faturas), os pagamentos parciais realizados, as compras efetuadas em estabelecimentos próximos à residência do autor e o áudio de renegociação da dívida, sustentando que tais elementos comprovariam inequivocamente a regularidade da contratação e a manifestação de vontade do consumidor. Pleiteou o rejulgamento do mérito com a reforma do Acórdão para julgar improcedentes os pedidos autorais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar integralmente as provas de contratação digital apresentadas pela instituição financeira; (ii) estabelecer se a juntada extemporânea de prova (áudio de renegociação) nos próprios Embargos de Declaração configura inovação argumentativa vedada ou sanação de vício de omissão; (iii) determinar se os Embargos de Declaração constituem via adequada para reexame de matéria já decidida com convencimento motivado do julgador. III. RAZÕES DE DECIDIR O Acórdão embargado (ID 91311118) enfrentou expressamente todas as questões suscitadas na defesa da instituição financeira, não havendo omissão quanto à análise das provas de contratação digital. Conforme consignado no Voto (ID 91311118, pág. 10), os documentos unilaterais apresentados (proposta de adesão, selfie e faturas) foram considerados insuficientes para sobrepujar a negativa peremptória do consumidor, especialmente diante da ausência de comprovação dos mecanismos de segurança utilizados para validar a assinatura digital (biometria facial com prova de vida, certificado digital, token ou outro mecanismo robusto), sendo esta a fragilidade probatória reconhecida. Quanto aos pagamentos parciais e compras locais, o Acórdão analisou expressamente tais argumentos (ID 91311118, pág. 14), consignando que, em esquemas fraudulentos, não é incomum que os estelionatários efetuem pagamentos iniciais para gerar histórico de adimplência e liberar limites maiores de crédito, ou realizem compras em locais próximos à residência da vítima para simular normalidade, afastando assim o valor probatório pretendido pela instituição financeira. No tocante ao áudio de renegociação da dívida, o Acórdão foi categórico (ID 91311118, pág. 14) ao registrar que a simples menção ao áudio na Contestação (ID 88625013), desacompanhada da efetiva juntada do arquivo de mídia aos autos ou de sua transcrição, impedia qualquer valoração probatória, tornando ainda mais deficiente a comprovação do ônus probatório que competia ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC. A apresentação do link e da transcrição parcial apenas na via dos Embargos de Declaração (ID 11892229) constitui inovação argumentativa e produção de prova extemporânea, sendo inócua para afastar inexistente vício de omissão do Acórdão, que se baseou nos elementos probatórios disponíveis à época do julgamento (setembro de 2025). A via aclaratória não constitui meio adequado para redarguir o convencimento motivado do julgador, tampouco para reexaminar matéria já decidida, especialmente quando a Decisão proferida encontra-se robusta e coesa em seu silogismo. A alegação de que as provas deveriam ter sido valoradas de forma diversa não constitui vício passível de correção pela via estreita dos Embargos de Declaração, mas sim franco exercício de inconformismo com o resultado desfavorável, buscando indevidamente conferir efeito infringente aos aclaratórios. O Acórdão impugnado enfrentou integralmente as questões suscitadas, estando eloquente e motivado no entendimento de que as provas apresentadas pelo Banco eram unilaterais e insuficientes para desconstituir a negativa peremptória do consumidor, especialmente em face da ausência de demonstração dos mecanismos de segurança na contratação digital, conforme exigido pela crescente digitalização dos serviços bancários e pelo dever de segurança redobrado imposto às instituições financeiras para evitar fraudes e proteger dados dos clientes. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: Não configura omissão o Acórdão que examina expressamente todas as provas apresentadas pela parte, ainda que não as valorando conforme sua pretensão, quando fundamentado em convencimento motivado sobre a insuficiência probatória de documentos unilaterais para comprovar contratação digital negada pelo consumidor. A apresentação de prova documental (áudio e transcrição) apenas em sede de Embargos de Declaração, quando não juntada oportunamente nos autos durante a fase instrutória ou recursal, constitui inovação argumentativa extemporânea vedada pelo sistema processual, não se prestando a suprir alegada omissão do julgado. Em contratações digitais de serviços bancários, a instituição financeira tem o ônus de demonstrar não apenas a existência de documentos eletrônicos unilaterais (proposta, selfie, faturas), mas também os mecanismos de segurança robustos utilizados para validar a assinatura digital e a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor, não sendo suficientes provas que podem ser facilmente reproduzidas em esquemas fraudulentos. Os Embargos de Declaração não constituem via adequada para o reexame do conjunto fático-probatório ou para a reforma de mérito do julgado, destinando-se exclusivamente à integração da decisão quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II; 1.022; 1.023. Jurisprudência relevante citada: Súmula n° 10 do TJBA (mencionada pelo Embargante); precedentes do TJBA sobre contratações digitais fraudulentas e insuficiência de provas unilaterais (citados no Acórdão ID 91311118). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8078447-71.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante ANEILTON FERREIRA DOS SANTOS e como apelada BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora